Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-77.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Desmembramento
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. Ato administrativo que indefere o pedido em razão da existência de créditos tributários (IPTU) submetidos a parcelamento e da incidência de gravames sobre o bem. Gravames cancelados. Inadmissibilidade. A Administração não pode valer-se de vias transversas para cobrar tributos. Inexigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. Ato administrativo que indefere o pedido em razão da existência de créditos tributários (IPTU) submetidos a parcelamento e da incidência de gravames sobre o bem. Gravames cancelados. Inadmissibilidade. A Administração não pode valer-se de vias transversas para cobrar tributos. Inexigibilidade do pagamento de tributo como condição para deferimento de desmembramento, considerando, inclusive, que o tributo se sujeita a parcelamento, noticiado nos autos. Vedado ao Poder Público utilizar de meios indiretos de coerção destinados a compelir o contribuinte a pagar tributo, especialmente com exigibilidade suspensa. Precedentes desta Corte. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000292295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000951-77.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes
ALESSANDRA ROBERTA GIL, FERNANDO CESAR GIL e CLÍCIA MARIA TREVISAN
NAVARRO DA CRUZ GIL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
2
Voto n. 20589
Apelação n. 1000951-77.2019.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Natureza: Desmembramento
Apelantes: Clícia Maria Trevisan Navarro da Cruz Gil e outros
Agravado: Município de Olímpia
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO
DE
IMÓVEL.
Ato
administrativo que indefere o pedido em razão da
existência de créditos tributários (IPTU) submetidos a
parcelamento e da incidência de gravames sobre o bem.
Gravames
cancelados.
Inadmissibilidade.
A
Administração não pode valer-se de vias transversas
para cobrar tributos. Inexigibilidade do pagamento de
tributo
como
condição
para
deferimento
de
desmembramento, considerando, inclusive, que o
tributo se sujeita a parcelamento, noticiado nos autos.
Vedado ao Poder Público utilizar de meios indiretos de
coerção destinados a compelir o contribuinte a pagar
tributo, especialmente com exigibilidade suspensa.
Precedentes desta Corte. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
CLÍCIA MARIA TREVISAN NAVARRO DA CRUZ GIL e OUTROS,
inconformados com a r. sentença de fls. 477/486, integrada pela decisão de fls.
496/500, que julgou improcedente o pedido mediato e aplicou aos autores multa
por interposição de embargos de declaração com proposito protelatório,
interpuseram recurso de apelação sustentando, em suma, (i) a inadmissibilidade
de exigência de pagamento do IPTU como requisito para desmembramento de
imóvel; (ii) a imperatividade para que o Estado se valha dos meios legais para
cobrança do tributo, sem que possa impor tal limitação ao direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
3
propriedade; (iii) a reunião dos requisitos para concessão da gratuidade da
justiça; (iv) o excesso de condenação a título de honorários advocatícios.
O Município apresentou contraminuta (fls. 544/563).
Pelo despacho de fls. 597/598, foi determinado aos
apelantes que produzissem nos autos prova da alegada incapacidade financeira
para arcar com o preparo recursal. Determinou-se ao Município que esclarecesse
se havia pendência a impedir o desmembramento do terreno para além da
existência de dívida fiscal.
Manifestação dos apelantes a fls. 601/734.
Manifestação do Município a fls. 736/740 e 742/749.
As apelantes juntaram aos autos prova do recolhimento do
preparo recursal.
É o relatório.
As autoras Fernanda e Clícia ajuizaram ação em face do
Município alegando serem coproprietárias de imóvel com a pessoa de Fernando
Cesar Gil, na proporção de um terço para cada. Ao tempo do ajuizamento da
ação, informaram desconhecer o paradeiro de Fernando, que, não obstante, tinha
acumulados dívidas que acabaram por afetar o imóvel de cujo domínio as partes
são titulares.
As autoras, assim, informam que buscaram realizar,
administrativamente, o desdobramento do imóvel em três glebas independentes,
a fim de concentrar as dívidas contraídas apenas na parcela do bem pertencente
a Fernando.
Afirmam que a Administração municipal indeferiu o
pedido, sob dois fundamentos: (i) a existência de penhora recaindo sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
4
imóvel e (ii) a pendência de dívidas de IPTU lançadas sobre a propriedade do
bem, que, não obstante estivesse submetida a parcelamento, impedia o
desdobramento.
Sustentam que não há gravame incidente sobre o imóvel, e
que o parcelamento de crédito tributário não é óbice para deferimento do
desdobro porque o Município não pode se valer desse tipo de expediente para
compelir os contribuintes ao pagamento do imposto.
Após o ajuizamento da ação, as autoras informaram a
localização do condômino, que outorgou procuração ao mesmo advogado, e
requereu sua admissão ao processo no polo ativo da relação processual.
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido,
considerando, para tanto, as normas contidas na Lei Federal no 6766/79 (Lei de
Parcelamento do Solo), considerando que não há prova de atendimento dos
requisitos da legislação municipal para o parcelamento.
Apelam os autores, insistindo na possibilidade de
desdobramento.
Com razão.
É de se destacar que a causa de pedir informa o pedido
administrativo de desdobramento do imóvel, e a inicial foi acompanhada com
prova documental de manifestação da Administração (fls. 56) indeferindo o
pedido considerando os fundamentos já referidos ((i) a existência de penhora
recaindo sobre o imóvel e (ii) a pendência de dívidas de IPTU lançadas sobre a
propriedade do bem), sem nada referir quanto a eventual incompletude dos
documentos legalmente requeridos ou a outras exigências contidas na Lei de
Parcelamento do Solo que não tenham sido satisfeitas pelas autoras.
A
circunstância
de
que
o
pronunciamento
da
Administração, na via extrajudicial, tem esse teor é relevante porque em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
5
contestação o Município endossou o raciocínio que já havia sido externado pelo
juízo “a quo” por ocasião da apreciação do pedido de tutela de urgência (cf. fls.
99/101 e 109/121).
Ocorre que, em sede de contestação, o Município invoca a
competência para zelar pelo cumprimento das normas associadas ao
parcelamento do solo e, nesse quadro, aponta para a Lei Complementar Municipal
no 106/2011 (que institui o Plano Diretor), suscitando, desse arcabouço jurídico,
apenas as normas que exigem prova de regularidade fiscal como requisito para
deferimento do tributo.
De modo apenas sutil a defesa versa sobre outros
requisitos, e então sintetiza (fls. 119):
Em suma, a impossibilidade de desdobro de área com débitos
tributários está amparada: (i) nas legislações municipal (art. 144
do Plano Diretor Municipal) e federal (art. 18 da Lei Federal n°
6.766/79); (ii) na falta da anuência e interesse do coproprietário
Fernando César Gil, titular da fração ideal de (1/3) do imóvel;
(iii) na ausência de formalização de acordo administrativo dos
débitos junto ao Município de Olímpia na totalidade dos débitos
de ITU - exercícios 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 - lançados no cadastro municipal n°
684000 do Imóvel situado na Rua Gastão Vidigal, Olímpia - SP e;
(iv) da incorreção dos valores depositados judicialmente (fração
de 2/3 do valor de cada parcela) sem atualização monetária e
sem aplicação de juros de mora.
O item ii restou manifestamente prejudicado porque o
condômino Fernando foi admitido como autor da ação e está sujeito aos efeitos
da coisa julgada.
Os itens i, iii e iv referem-se todos à existência de
pendências tributárias.
Não sobejam, portanto, motivos para o ato administrativo
atinente ao indeferimento senão a existência de pendências tributárias.
Note-se que essa conclusão é congruente com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
6
documento de fls. 753 e ss., por meio do qual as apelantes provaram a
inexistência de gravames sobre o imóvel, tendo sido canceladas as penhoras que
figuravam na certidão de matrícula, e que haviam sido observadas pela
Administração na manifestação contida no já referido documento de fls. 56 (que
é justamente o ato de indeferimento do pedido de desdobramento).
A conclusão é igualmente aderente ao teor da
manifestação do Município encartada a fls. 742/746 já em sede recursal vinda
aos autos por força da decisão de fls. 598. Naquela decisão, considerando o tom
vago de algumas manifestações da administração, determinou que o Município
apontasse, concretamente, “se para além da dívida tributária pende alguma
condição apta a ensejar o indeferimento do pedido de desmembramento do
bem”.
O Município, então, inovou nas teses defensivas e agora
alegou que não havia sido apresentado o projeto de desdobramento do bem para
a Prefeitura, cuja aprovação é condição essencial para deferimento do pedido.
Ora, a inicial trouxe aos autos documento firmado por
arquiteto (fls. 57) informando que o projeto estava pronto e acabado, e e que o
desdobramento, segundo informações colhidas junto à Administração, dependia
unicamente da regularização das pendências financeiras.
O Município não impugnou o documento em sede de
contestação mesmo porque, como visto, suas teses defensivas gravitaram
unicamente em torno da exigência de apresentação de certidão negativa de
débitos para autorizar o desdobro do imóvel.
A premissa de julgamento, portanto, considera que o único
óbice para deferimento do pedido é mesmo a existência de pendência fiscal.
Nesse quadro, obtempera-se que a jurisprudência desta
Corte é firme quanto à impossibilidade de que o Poder Público imponha
limitações ao exercício do direito como meio de coação indireta para a cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
7
de tributos.
Com efeito, não é possível a adoção de sanção política,
porquanto a medida expressa verdadeira ofensa ao princípio da iniciativa privada,
impedindo o exercício de atividades materiais, quando a Administração Pública
pode, pela via judicial, promover a execução do valor devido.
Neste sentido, em casos similares, orientam-se os
seguintes precedentes:
“REEXAME NECESSÁRIO - IPTU - Município de São José dos
Campos - Lei Complementar Municipal no 319/2007 -
Desmembramento de imóvel condicionado à quitação total de
débito tributário - Impossibilidade - Meio de coerção
inadmissível - Existência de meios próprios para a satisfação do
crédito (Lei no 6.830/80) - Precedente do STF Inteligência, por
aplicação analógica, das Súmulas 70, 323 e 547, do Excelso
Pretório - Recurso oficial não provido” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1024203-34.2017.8.26.0577; Relator (a): Silvana Malandrino
Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019).
“Apelação - Ação anulatória de multa administrativa com pedido
de liminar Município que condicionou a expedição da inscrição
individual municipal à quitação dos débitos de IPTU e lançou
multa em razão do não requerimento da incorporadora do
desmembramento das inscrições - Inexigibilidade do pagamento
de tributo como condição para deferimento de posturas
municipais - Vedado ao Poder Público utilizar de meios gravosos
e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o
contribuinte a pagar tributo - Precedentes do STJ e deste TJSP
baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF Multa anulada -
Sentença reformada - Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível
1030701-83.2016.8.26.0577; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 4o DA LEI No
4.263/06.12.2005
DO
MUNICÍPIO
DE
AMERICANA

REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E OBTENÇÃO DE "HABITE-SE"
CONDICIONADA AO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTAS E TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OBJETO DE REGULARIZAÇÃO MEIO
DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VEDAÇÃO ARTS. 5o, XIII,
LIV, E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88, SÚMULAS 547 DO STF
E 70 E 323 DO STJ - ARGUIÇÃO ACOLHIDA Deve ser acolhida a
arguição de inconstitucionalidade de lei municipal que abriga
meio coercitivo indireto de cobrança de multas e tributos, a
ofender os princípios do contraditório, ampla defesa, devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
8
processo legal e liberdade de exercício profissional (TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0062638-50.2015.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Americana - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro:
19/12/2015)
Agrava essa circunstância o fato de que o Município anuiu
com o parcelamento da dívida (fls. 55). A parte alegou o parcelamento na inicial,
e novamente não houve impugnação pelo Município dessa proposição de fato. E
ainda assim, o Poder Público opõe óbice ao pedido administrativo.
Trata-se de comportamento que contraria a jurisprudência
desta Corte, que reconhece no parcelamento hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito e, assim, inibe sejam extraídas repercussões típicas da
inadimplência. Nesse sentido:
Mandado
de
segurança

Município
de
Sorocaba
-
Desmembramento de imóvel Comprovação da quitação de
débitos fiscais - Exigência de certidão negativa de débitos
imposta ao particular interessado, rejeitando-se certidão
positiva com efeitos de negativa Inadmissibilidade Garantia
de equiparação das certidões para os fins a que se destinam, nos
termos dos arts. 205 e 206 do CTN Sentença concessiva da
segurança confirmada - Reexame necessário desprovido (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1024677-27.2017.8.26.0602;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
31/07/2018)
APELAÇÃO
CÍVEL

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL Vedação imposta pelo Município
de Ituverava, porquanto há débitos de IPTU incidentes sobre o
imóvel que se pretende desmembrar Na sentença, o juízo a
quo permitiu que a providência postulada fosse obtida mediante
a apresentação de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva
Cabimento, pois este documento fiscal permite os mesmos
efeitos que a Certidão Negativa de Débitos Exegese do artigo
206 do Código Tributário Nacional Parte do débito está
prescrita e, além disso, houve o reconhecimento da extinção da
respectiva execução fiscal relativa à outra parte No entanto,
ainda persistem débitos que não se sabe se permitirão a
expedição da Certidão Negativa com Efeitos de Positiva.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento por equidade

Inteligência do artigo 20, § 4.o, do Código de Processo Civil de
1973 Manutenção da verba de sucumbência Pedido inicial
julgado parcialmente procedente Confirmação da sentença
Recurso
não
provido
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-77.2019.8.26.0400 - no 20589
9
0006494-02.2014.8.26.0288; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Ituverava - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de
Registro: 14/02/2018)
Nesse
quadro,
dado
que
as
autoras
informam o
parcelamento novamente em aspecto não impugnado pelo Município e
requerem a preservação dessa condição após o desdobramento (mediante
pagamento das parcelas dois em diante), também sob esse enfoque o pedido deve
ser julgado procedente.
A procedência opera nos estritos termos em que formulado
o pedido, para que o imóvel seja desmembrado, cabendo 1/3 a cada um dos
autores, que permanecem responsáveis, na proporção do terreno que recebem,
pelos tributos parcelados.
Em razão da sucumbência, arcará o Município com as
custas e despesas processuais adiantadas pelos apelantes, e honorários
advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 2.500,00.
Em vista do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator